Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-87.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado e falsa identidade. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação, por ambos os crimes. 2. Atipicidade da conduta de falsa identidade não configurada. A autodefesa não excluiu a tipicidade da conduta do agente que fornece identidade falsa (STF, RE RG 640.139, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,

Ementa:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado e falsa identidade. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação, por ambos os crimes. 2. Atipicidade da conduta de falsa identidade não configurada. A autodefesa não excluiu a tipicidade da conduta do agente que fornece identidade falsa (STF, RE RG 640.139, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, DJe 13/10/2011). Não aplicação do princípio da insignificância. 3. Penas que não comportam alteração. 4. Manutenção da prisão preventiva. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500336-87.2024.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
APARECIDO EDSON DE MELO TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
2
Voto no 24.272
Apelante: Aparecido Edson de Melo Trindade
Apelado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
furto qualificado tentado e falsa identidade. Recurso da
defesa. 1. Prova suficiente para a condenação, por ambos os
crimes. 2. Atipicidade da conduta de falsa identidade não
configurada. A autodefesa não excluiu a tipicidade da
conduta do agente que fornece identidade falsa (STF, RE
RG 640.139, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em 22/09/2011, DJe 13/10/2011). Não aplicação do
princípio da insignificância. 3. Penas que não comportam
alteração. 4. Manutenção da prisão preventiva. Apelo
improvido.
1. A sentença (fls. 241/250), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o acusado
APARECIDO EDSON DE MELO TRINDADE às penas de 1 ano, 9
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 meses e 20
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 8
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155,
§ 4o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal; e no artigo 307 do Código Penal, em concurso material.
Apelou a defesa, buscando: a) a absolvição
com relação à imputação do crime de falsa identidade por atipicidade da
conduta; b) redução das penas-base; e c) fixação de regime inicial mais
brando. Subsidiariamente, requer a aplicação de sanção exclusivamente
pecuniária pelo crime de falsa identidade (fls. 284/298).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
3
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 329/336).
É o relatório.
2. Não vinga o apelo.
3. Narra a denúncia (150/152):
“1. No dia 1° de abril de 2024, por volta das
18h10min, na Rua Ulisses Ramos de Castro, no 235, Bairro Bosque, nesta cidade e
Comarca de Presidente Prudente, APARECIDO EDSON DE MELO TRINDADE
tentou subtrair, para si, mediante escalada, rompimento e destruição de obstáculo,
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) escada de alumínio, 01 (um) alicate,
01 (um) martelo, 02 (duas) turquesas, 02 (duas) ponteiras, 01 (uma) talhadeira, 01
(uma) lima, 01 (uma) chave de fenda, 01 (uma) faca de mesa, 01 (uma) serra
manual, 02 (dois) refis para serra manual, 01 (uma) marreta, 02 (dois) pares de
luvas, 01 (um) chuveiro elétrico, 01 (um) suporte para televisão, 15 (quinze)
quilogramas de fios de medidas diversas, de propriedade da vítima (a ser
identificada), conforme auto de prisão em flagrante de fl. 01, registros de ocorrência
de fls. 19/22 e 132/136, auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, fotografias de fl.
26, laudo pericial de local de delito e auto de avaliação a serem oportunamente
encartados, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. No dia 1° de abril de 2024, por volta das 20h00min,
na Rua Doutor Gurgel, no 720, Centro, nesta cidade e Comarca de Presidente
Prudente, APARECIDO EDSON DE MELO TRINDADE atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio, conforme termo de interrogatório de fl.
05, registros de ocorrência de fls. 19/22 e 132/136, e ofício do IRGD a ser encartado
oportunamente.
Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, com o
intento de desfalcar o patrimônio alheio, o denunciado se dirigiu ao imóvel
localizado na Rua Ulisses Ramos de Castro, no 235, Bairro Bosque, nesta cidade e
Comarca de Presidente Prudente, de propriedade da vítima.
Após transpor o muro do imóvel, o denunciado teve
acesso ao seu interior, onde selecionou os objetos acima descritos, colocando-os em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
4
sacos plásticos, a fim de subtraí-los.
O Policial Militar Anderson Pinheiro Lopes Faria, fora
de serviço, visitava o imóvel vizinho ao local da subtração, quando ouviu um
barulho proveniente do imóvel pertencente à vítima, suspeitando da ocorrência do
crime de furto no local.
Então, o Policial Militar se deslocou para o terreno
localizado ao lado do imóvel onde ocorria a subtração e visualizou que umas das
paredes era quebrada de dentro para fora com o uso de uma marreta pelo
denunciado. Na sequência, o imputado arremessou dois sacos, uma escada e uma
bolsa contendo ferramentas, pelo vão aberto na parede do imóvel em direção ao
terreno localizado ao seu lado.
O agente público se identificou ao denunciado como
Policial Militar e procedeu a sua abordagem, ocasião em que o denunciado se
identificou como sendo PAULO ROGERIO DE MELO TRINDADE, sendo
constatada a subtração dos objetos, o que foi admitido pelo denunciado, de maneira
que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Em sede policial, quando interrogado pela autoridade
policial, o denunciado, atribuindo-se falsa identidade, declarou ser PAULO
ROGERIO DE MELO TRINDADE, pessoa tecnicamente primária, a fim de omitir
seus antecedentes criminais, obter sua liberdade e a fim de evitar sua
responsabilização criminal.”
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 19/22, 69/74 e 134/138), termos de
qualificação (fls. 05, 07 e 09), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25),
laudo pericial (fls. 208/215), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria, considerando-se
não apenas as declarações dos policiais militares envolvidos na
ocorrência, como a confissão do acusado em seu interrogatório judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
5
(mídia digital fls. 206/207).
Tanto que a combativa defesa não se insurgiu
contra o reconhecimento dos fatos descritos na inicial, limitando-se a
alegar a atipicidade da conduta com relação ao crime de falsa identidade.
Neste ponto, importa considerar que o
Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a
seguinte tese sobre o tema (Tema 478):
“O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o,
LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante
autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo,
portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” (RE RG
640.139, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011,
DJe 13/10/2011).
Neste ponto, importa considerar que os
policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante referiram-se a
ele como Paulo Rogério de Melo Trindade (fls. 02/03 e 04) mesma
qualificação constante de seu termo de interrogatório (fls. 05).
Sua verdadeira identidade, por sua vez, só foi
descoberta após o confronto de suas impressões digitais (fls. 47).
Neste cenário, ainda que a descoberta tenha se
dado como referiu o acusado em seu interrogatório após confessar
sua verdadeira identidade ao carcereiro após passados os efeitos dos
entorpecentes, sua suposta retratação não tem o condão de afastar o
reconhecimento da prática do crime, que já se havia inclusive
consumado de sorte que também descabido falar-se em inidoneidade
do meio empregado para sua execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
6
Neste cenário, em que pese à descoberta de sua
verdadeira identidade, não há como se acolher a alegação defensiva de
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.
Consoante
proclamado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o
princípio da insignificância, enquanto fator de descaracterização
material da tipicidade penal, reclama “a presença de certos vetores,
tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau da
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada...” (HC no 84.412-0, julgado em 19.10.2004).
No caso em tela: a) a conduta do apelante
mostrou-se apta a lesionar expressivamente o bem jurídico tutelado pela
norma; b) o acusado é reincidente e tem maus antecedentes (já foi,
inclusive, condenado pelo crime de falsa identidade fls. 51), ou seja,
sua conduta não guarda mínima reprovabilidade sob a óptica penal.
Na realidade, “O crime de falsa identidade é
formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se
falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime,
sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico,
consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de
prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa”
(STJ, AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).
Enfim, a hipótese era mesmo de condenação
bem decretada em primeiro grau.
5. Não é o caso de alteração da sanção, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
7
estabelecida em patamar que não se mostra desproporcional à conduta.
Com efeito, o procedimento de dosimetria da
pena envolve um grau de subjetividade do julgador (STF, HC no
70.362, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 05/10/1993,
DJ 12/04/1996), de sorte que o juiz, na sua atividade de fixar o
“quantum” da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei,
detém certa discricionariedade (STF, HC no 121.453, relatora Ministra
Rosa Weber, julgado em 19/08/2014, DJ 11/09/2014; ARE no 774.815
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 20/05/2014, DJ
05/06/2014, RHC no 207.480 AgR no 207.480, relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 02/03/2022, DJ 25/04/2022; STJ, AgRg no
AREsp no 2.337.320/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).
Verdade que se cuida de um poder sujeito a controle por uma instância
revisora; daí falar-se em “um processo de discricionariedade
vinculada” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da
Pena, RT, 2a edição, pág. 146)
STJ, AgRg no AREsp no
2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no REsp no
2.032.834/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Mas não se afigura possível
reclamar uma precisão matemática; pelo contrário, neste campo é ampla
a liberdade judicial, que deve ser balizada pelo princípio da
proporcionalidade. Assim sendo, desde que o magistrado não tenha
desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a pena
imposta na sentença, cabendo remarcar que o juiz de primeiro grau,
porque estabelece vínculo direto com as partes, estando bem mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
8
próximo dos fatos, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena
mais adequada.
As penas-base foram fixadas em 1/3 acima do
mínimo legal pelos maus antecedentes do acusado, o que não se mostra
desmedido,
considerando
as
seguintes
condenações:
(i)
proc.
0001993-38.2008 furto, praticado em 13/02/2008, trânsito em julgado
em 23/11/2009, fls. 49; (ii) proc. 0007049-81.2010 furto, praticado em
17/05/2010, trânsito em julgado em 29/07/2014, fls. 50; (iii) proc.
0008093-38.2010 furto, praticado em 06/06/2010, trânsito em julgado
em 29/05/2013, fls. 51; (iv) proc. 00109564-60.2011 falsa identidade,
praticado em 17/05/2010, trânsito em julgado em 22/07/2013; (v) proc.
0014014-12.2009 furto, praticado em 01/09/2009, trânsito em julgado
em 11/06/2014; (vi) proc. 1500069-18.2024
descumprimento de
decisão judicial que impôs medida protetiva de urgência, praticado em
16/01/2024, trânsito em julgado em 04/06/2024, fls. 224 dos autos
1500069-18.2024.8.26.0583, (vii) proc. 0000169-36.2017
furto,
praticado em 20/05/2017, trânsito em julgado em 22/08/2018, fls. 48/49;
e (viii) proc. 0005006-98.2015.8.26.0248
furto, praticado em
11/08/2015, trânsito em julgado em 01/02/2017, fls. 50.
Atente-se que o Supremo Tribunal Federal
assentou o seguinte entendimento versando sobre o prazo de prescrição
da reincidência (Tema 150)
“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da
pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou
demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
9
crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal" (RE no 593.818 ED, relator Min.
Roberto Barroso, julgado em 25/04/2023. DJ de 05/05/2023).
No caso em tela, as condenações anteriores se
mostram relevantes, indicativas de habitualidade delitiva, e nem distam
tanto no tempo, pelo que devem ser tomada como maus antecedentes.
Por sua vez, a condenação relativa a fato
anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime apurado
no processo, configura maus antecedentes (STF, HC no 135.400,
redator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 06.06.2017, DJ
de 05.09.2017; RHC no 122.181, relator Min. Dias Toffoli, julgado
em 30.09.2014, publicado em 17.11.2014; STJ, HC no 424.759/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
13.03.2018, DJe 20.03.2018; HC no 145.443/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.10.2014, DJe
10.11.2014; AgRg no HC no 753.609/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 26.06.2023, DJe de 28.06.2023; AgRg no HC n.
783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 08.05.2023, DJe de 11.05.2023; AgRg no HC no
787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 06.03.2023, DJe de 10.03.2023), sem que se divise
contraste ao teor da Súmula no 444 do STJ.
Anote-se que seus péssimos antecedentes
constituem circunstâncias a justificar a não aplicação da pena exclusiva
de multa, conforme bem explicitado na r. sentença.
Na segunda etapa, não merece censura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
10
compensação entre a reincidência (proc. 1500210-42.2021 fls. 53) e a
confissão espontânea, com relação ao crime de furto, e a majoração das
penas do crime de falsa identidade em 1/6, considerando-se, ainda, a
segunda agravante, relativa à prática do crime para facilitar ou assegurar
a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição com relação à falsa identidade.
Com relação ao furto, por sua vez, não
comporta alteração a redução das penas em 1/3 pela tentativa,
considerando-se o “iter criminis” percorrido, em que o acusado já havia
inclusive arremessado os objetos para fora do imóvel, sendo detido no
momento em que deixava o local.
O regime inicial, considerando-se os maus
antecedentes
8 condenações
e a reincidência específica do
acusado, não poderia ser mais brando do que o fechado, para a pena de
reclusão, e o semiaberto, para a de detenção.
Por sua vez, não se deve estabelecer regime
inicial mais brando para a pena privativa de liberdade, ainda que
considerado o tempo de prisão provisória, a se ter em conta o grau de
culpabilidade das condutas (atente-se para o passado criminal do réu).
A norma prevista no artigo 387, par. 2o, do
Código de Processo Penal deve ser compreendida não como uma regra
puramente matemática, vale dizer, em que o magistrado tome em conta
somente o tempo de custódia cautelar, cotejando-o com a pena imposta,
de sorte a estabelecer um regime mais brando do que a quantidade da
pena postula - apenas porque o réu ficou preso por tempo que, em sede
de execução penal, viabilizaria a progressão de regime. Na verdade, trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
11
se de uma deliberação que envolve todas as circunstâncias relativas ao
delito e ao agente, de tal arte que o juiz, diante de cada caso, sopesando
vários fatores, inclusive o tempo de prisão provisória, estabelecerá o
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Trata-se de um quadro (reincidência e maus
antecedentes) a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, I e II, do Código Penal), bem
como a concessão do sursis (artigo 77, I, do Código Penal).
6. Fica mantida a prisão preventiva do acusado,
considerando o teor dessa deliberação e a reiteração criminosa. Tem-se,
pois, um quadro a assentar a prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
De resto, não se mostra razoável desconstituir-
se a custódia cautelar se o réu permaneceu preso durante todo o
transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a
decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado
substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão
preventiva (STF, HC no 95.685, relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 16/12/2008, DJ de 06/03/2009; HC no 89.824, relator
Ministro Carlos Britto, julgado em 11/03/2008; DJ de 29/08/2008;
STJ, HC no 175.538/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 18/4/2013; HC no
192.024/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 9/8/2011; HC no 114.916/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
13/8/2009, DJe de 8/9/2009).
7. Ante o exposto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-87.2024.8.26.0583 -Voto no 24272
12
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator